Tribunal: TJDFT
Processo: 0094987-15.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0094987-15.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GERALDO MOREIRA DE LIMA, JANETE OLIVIA BERNARDES, LUIZ HENRIQUE GREGORIO, TIMOTEO BARRIO ALVARO, UMBERTO CERRO, JOSE SERGIO CASTRO RODOPIANO DE OLIVEIRA, AYRTON MOTTA DANTAS DESPACHO Intimem-se os recorridos JANETE OLÍVIA BERNARDES e JOSÉ SÉRGIO CASTRO RODOPIANO DE OLIVEIRA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre a petição de ID no 50666901, requerendo o que entenderem de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007